Tribunal: TJES
Processo: 0007186-04.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007186-04.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JANDERSON DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007186-04.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JANDERSON DOS SANTOS, GABRIEL DE OLIVEIRA PEREIRA NUNES
Advogados do(a) APELADO: LUEZES MAKERLLE DA SILVA ROCHA - ES19860, MARIANA DE SOUSA LOYOLA - ES31743, WESLEY SANTOS GUEDES - ES34352

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença proferida em ação penal de competência do Tribunal do Júri, relativa à prática de homicídio qualificado.

O Conselho de Sentença condenou um dos acusados pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso I, c/c art. 29, ambos do Código Penal, e absolveu outro acusado das imputações formuladas.

Em razão do veredicto condenatório, o Juízo de origem fixou a pena em 17 anos de reclusão, em regime inicial fechado, após estabelecer a pena-base em 19 anos e aplicar a atenuante da menoridade relativa.

O Ministério Público interpôs apelação com fundamento no art. 593, inciso III, alíneas “c” e “d”, do Código de Processo Penal, requerendo a majoração da pena imposta ao condenado e a anulação do julgamento absolutório, para submissão do absolvido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a absolvição proferida pelo Conselho de Sentença deve ser cassada por manifesta contrariedade à prova dos autos; e (ii) saber se a pena-base fixada em desfavor do condenado deve ser majorada, diante das circunstâncias judiciais reconhecidas na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, assegurada pela Constituição Federal, impede que o Tribunal substitua a convicção dos jurados por juízo próprio de condenação ou absolvição, mas não afasta o controle recursal previsto no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.

A anulação do julgamento pelo Tribunal togado somente é admissível quando a conclusão do Conselho de Sentença se apresentar manifestamente incompatível com o conjunto probatório, sem suporte racional mínimo.

No caso, a absolvição não encontrou amparo suficiente no acervo probatório, diante da apreensão de arma de fogo em poder do acusado absolvido, da tentativa de descarte do armamento durante abordagem policial, da microcomparação balística positiva e do contexto de conflito entre grupos rivais no qual se inseriu a execução da vítima.

A tese defensiva de que a prova balística não identifica, isoladamente, quem efetuou os disparos é juridicamente possível em abstrato, mas não afasta, no caso concreto, a força do conjunto probatório, especialmente porque não houve elemento concreto apto a explicar a posse posterior da arma vinculada ao homicídio e a tentativa de dispensá-la ao perceber a presença policial.

O provimento da apelação ministerial, quanto ao acusado absolvido, não implica condenação pelo Tribunal, mas apenas cassação do veredicto absolutório e submissão do réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Quanto à dosimetria, a vedação à non reformatio in pejus não se aplica quando há recurso ministerial expresso buscando a majoração da pena, pois a matéria foi devolvida ao Tribunal pelo titular da pretensão acusatória.

A culpabilidade foi corretamente valorada de forma negativa, pois a multiplicidade de disparos efetuados contra a vítima ultrapassou a normalidade do tipo penal e revelou maior reprovabilidade da conduta.

A pena-base de 19 anos de reclusão, sete anos acima do mínimo legal do homicídio qualificado, mostrou-se expressiva e proporcional, não havendo demonstração segura de erro por insuficiência ou manifesta desproporção em favor do condenado.

O motivo do crime foi utilizado como qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, razão pela qual não poderia ser novamente empregado como vetor negativo na primeira fase da dosimetria, sob pena de bis in idem.

A personalidade e a conduta social não autorizaram incremento adicional da pena, pois foram mencionadas de forma cautelosa ou genérica, sem elementos técnicos ou fatos concretos independentes do delito julgado.

As contrarrazões defensivas não substituem recurso próprio e não ampliam a devolutividade recursal para pleito autônomo de redução da pena-base ao mínimo legal.

A pena definitiva de 17 anos de reclusão e o regime inicial fechado devem ser mantidos, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a anulação de decisão absolutória do Conselho de Sentença quando manifestamente contrária à prova dos autos, sem ofensa à soberania dos veredictos, registrando que “a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença [...], manifestamente contrária à prova dos autos, pelo Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, III, d, do Código de Processo Penal), não viola a soberania dos veredictos”.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e parcialmente provido, para anular o julgamento absolutório e determinar a submissão do acusado absolvido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, mantendo-se, quanto ao condenado, a pena de 17 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII, “c”; Código Penal, arts. 29, 33, § 2º, “a”, 59 e 121, § 2º, I; Código de Processo Penal, art. 593, III, “c” e “d”.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, em ação penal de competência do Tribunal do Júri, relativa ao homicídio de Fillipe de Arruda Alves, ocorrido em 02 de abril de 2021, por volta das 23h30, na Rua Francisco Guimarães, bairro Cobi de Cima, em Vila Velha/ES.

Submetidos os acusados a julgamento popular, o Conselho de Sentença condenou Gabriel de Oliveira Pereira Nunes pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso I, c/c art. 29, ambos do Código Penal, e absolveu Janderson dos Santos das imputações que lhe recaíam.

Em razão do veredicto condenatório, o Juízo de origem fixou a pena de Gabriel em 17 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação com fundamento no art. 593, inciso III, alíneas “c” e “d”, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais, sustenta, em relação a Gabriel de Oliveira Pereira Nunes, que a pena-base foi fixada em patamar demasiadamente brando diante da quantidade e da gravidade das circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas na sentença.

Afirma o Parquet que, embora diversas circunstâncias tenham sido sopesadas contra o acusado, a pena-base foi elevada em apenas 7 anos acima do mínimo legal, dentro de intervalo abstrato de 18 anos previsto para o homicídio qualificado.

Defende que o acréscimo deveria observar fração mais rigorosa, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que admitem aumento de 1/6 por circunstância judicial negativa, bem como majoração superior quando evidenciado maior desvalor concreto da conduta.

O Ministério Público ressalta, em especial, a culpabilidade acentuada de Gabriel, diante dos inúmeros disparos efetuados contra a vítima, cujo corpo teria sido “crivado de balas”.

Também destaca os antecedentes, a conduta social, a personalidade e as consequências do delito, sustentando que o conjunto dessas circunstâncias autorizaria fixação da pena-base em patamar superior, inclusive próximo ao máximo legal.

Quanto a Janderson dos Santos, o Ministério Público sustenta que a absolvição proferida pelo Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos.

Aduz que a autoria estaria demonstrada pela apreensão posterior de arma de fogo em poder do acusado, pela microcomparação balística que teria vinculado a arma aos vestígios encontrados no local do crime e pelos depoimentos de policiais que relataram informações sobre o envolvimento de Janderson no homicídio.

O recorrente também invoca o contexto de disputa entre grupos rivais nas regiões de Cobi de Cima, Cobi de Baixo e morro da Boa Vista. Segundo a acusação, a vítima Fillipe de Arruda Alves estaria vinculada ao morro da Boa Vista, circunstância que explicaria a motivação do crime e reforçaria a tese de execução decorrente de conflito territorial.

Ao final, o Ministério Público requer o provimento do recurso para majorar a pena imposta a Gabriel de Oliveira Pereira Nunes e para anular o julgamento absolutório de Janderson dos Santos, determinando a submissão deste a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Gabriel de Oliveira Pereira Nunes apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso ministerial.

Janderson dos Santos, assistido pela Defensoria Pública, também apresentou contrarrazões e requereu a manutenção da absolvição.

Em parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Procuradora de Justiça Carla Stein, opinou pelo provimento do recurso ministerial.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007186-04.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JANDERSON DOS SANTOS, GABRIEL DE OLIVEIRA PEREIRA NUNES
Advogados do(a) APELADO: LUEZES MAKERLLE DA SILVA ROCHA - ES19860, MARIANA DE SOUSA LOYOLA - ES31743, WESLEY SANTOS GUEDES - ES34352

VOTO

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A apelação foi interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, que, em conformidade com o veredicto do Tribunal do Júri, condenou Gabriel de Oliveira Pereira Nunes pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso I, c/c art. 29, ambos do Código Penal, e absolveu Janderson dos Santos das imputações que lhe recaíam.

A pena de Gabriel foi fixada em 17 anos de reclusão, em regime inicial fechado, após estabelecimento da pena-base em 19 anos e aplicação da atenuante da menoridade relativa.

O recurso ministerial possui dois núcleos.

O primeiro busca a cassação do veredicto absolutório de Janderson dos Santos, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos.

O segundo pretende a majoração da pena-base imposta a Gabriel de Oliveira Pereira Nunes, sob fundamento de que as circunstâncias judiciais negativas reconhecidas na sentença justificariam reprimenda mais severa.

Inicio pela insurgência relativa à absolvição de Janderson dos Santos.

A Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. Essa garantia impede que o Tribunal togado substitua a convicção dos jurados por juízo próprio de condenação ou absolvição. T

odavia, a soberania dos veredictos não transforma a decisão popular em ato imune a controle recursal mínimo. O art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal admite novo julgamento quando a decisão dos jurados se mostra manifestamente contrária à prova dos autos.

Esse controle, por evidente, deve ser exercido com contenção. Não basta que o Tribunal considere mais persuasiva a versão acusatória. Também não basta que existam elementos que autorizariam condenação.

A cassação do veredicto somente se legitima quando a conclusão alcançada pelo Conselho de Sentença se apresenta incompatível com o conjunto probatório de forma evidente, sem suporte racional mínimo.

No caso, contudo, a absolvição de Janderson dos Santos não encontra amparo suficiente no acervo probatório indicado nos autos.

A prova destacada no processo não se limita a rumores, conjecturas ou elementos soltos. Há referência concreta à apreensão de arma de fogo em poder de Janderson, à tentativa de descarte do armamento durante abordagem policial, à microcomparação balística positiva e ao contexto de conflito entre grupos rivais, no qual se inseria a execução da vítima.

A testemunha Leandro Alves Barreto declarou:

“
[...] sob o comando MAJ Siqueira, subcomando o 4º BPM, foi desenvolvida a ação policial com objetivo de desenvolver o patrulhamento em área de alto risco no referido bairro. Com a chegada das guarnições no bairro, foi visualizado na parte mais alta do bairro, quando vários indivíduos que estavam reunidos correram para a parte baixa. Quando foram abordados, na Rua Angelo Botechia, pelo CB Leandro e CB Bis, tentando adentrar na residência de número 244. Os indivíduos, posteriormente identificados como Gabriel de Oliveira Pereiro e Alef Monteiro Cardoso, foram abordados e durante revista pessoal foi encontrado na cintura de Gabriel uma pistola pt 59, marca Taurus, calibre .380, numeração raspada, municiada e carregada pronta para realizar disparos - com um carregador com 11 munições calibre .380, também foi encontrado, ainda na cintura de Gabriel, um revólver calibre .38, número 9493, marca Taurus, municiado e carregado com 06 munições intactas, também foram encontradas, no bolso dele, 18 munições calibre .38 intactas e 1 munição cal .38 picotada [...] Logo mais à frente, foi visualizado, pelo SD da Penha, o cidadão Janderson dos Santos, correndo em um beco mais à frente, e foi avistado quando ele lançou uma pistola Girsan Turquy, MC 27E, número T636812, calibre 9MM, municiada e carregada, pronta para realizar disparos -com um carregador com 13 munições calibre .9MM intactas, ao solo. Logo após foi possível abordá-lo. Ainda com Gabriel foi apreendido um rádio, marca Motorola, de cor preta [...]”.

O relato é relevante porque descreve circunstância objetiva: Janderson foi visto correndo e lançando ao solo pistola municiada e carregada. Não se trata, portanto, de simples posse neutra ou achado casual de arma. O comportamento descrito revela tentativa de desvinculação do armamento no momento da aproximação policial.

A testemunha Carlos Gabriel Norbim declarou:

“
[...] o Filipe pertence ao morro da Boa Vista, ao tráfico do morro de Boa Vista, inclusive tem passagem dele lá com arma e com confronto com a polícia militar [...] o morro de Boa Vista tem guerra a muitos anos com Cobi, tanto Cobi de cima quanto Cobi de baixo, pelo que a gente conseguiu levantar, foi uma questão de retaliação pelo motivo da guerra, ele foi até o local, a gente não consegue saber o motivo, se ele foi capturado em algum local ou se ele foi até o bairro, mas ali ele foi executado, e os indivíduos que a senhora citou, os suspeitos tanto o Gabriel quanto o Janderson, detinham a posse das armas que deu a balística positiva. O Gabriel inclusive chegou a ser ouvido em sede policial, ele afirmou que ele tinha comprado a arma cerca de três meses antes de quando ele caiu com a arma, o que coincidia com a data do homicídio do Filipe [...] e ele afirmou que em sede policial, que ele era o único que usava essa arma, que era dele e só ele usava e que ele a tinha a uns três meses anteriores até ele perder nessa ocorrência que ele foi preso [...]”.

Esse depoimento acrescenta dois elementos de peso. Primeiro, situa o homicídio em contexto de retaliação decorrente de disputa entre regiões dominadas por grupos rivais. Segundo, afirma que Gabriel e Janderson detinham posse das armas que apresentaram resultado positivo na balística.

A testemunha Alex Vilela Santana declarou:

“
[...] um confronto que estava tendo na época em Cobi, Cobi de baixo e Cobi de cima são aliados, e estava em guerra com o morro da Boa Vista, e essa vítima, se não me engano, é do morro da Boa Vista. A informação que a gente teve foi que a vítima estava drogada, em situação de rua mesmo, e foi comprar droga por ali, pela região, e foi quando pegaram ele no alto no morro do Cobi de cima, perto da caixa da Cesan. Foi encontrado com um corte na cabeça e disparo de arma de fogo, foi recolhido pela perícia os projéteis e a tiraram também do DML, foi quando deu a balística, a microcomparação balística na arma do Janderson e do Gabriel [...] quando eu cheguei na delegacia, eles já eram conhecidos pelo pessoal da DHPP de Vila Velha, já eram conhecidos do movimento de Cobi de baixo e Cobi de cima. Foi ai que a gente teve denúncias, denúncias (ouviram falar pelo pessoal da região) do Janderson e do Gabriel que eles estavam envolvidos também nesse homicídio [...]”.

A defesa de Janderson sustenta que a prova técnica apenas vincula a arma ao homicídio, sem demonstrar quem a manuseava no momento dos disparos. Argumenta, ainda, que, em contexto de criminalidade organizada, armas podem circular entre diversas pessoas, o que impediria atribuição automática de autoria a quem foi encontrado posteriormente em posse do armamento.

A tese defensiva é juridicamente possível em abstrato. De fato, prova balística não identifica, isoladamente, a mão que efetuou cada disparo. Também é correto afirmar que armas podem circular em ambientes de criminalidade organizada. Ocorre que a análise não pode fracionar artificialmente o acervo probatório.

No caso, a conclusão acusatória não repousa apenas na circunstância de Janderson ter sido encontrado, em momento posterior, com arma de fogo. O conjunto indicado revela que ele foi visto descartando pistola municiada e carregada durante abordagem policial; que essa arma foi vinculada pela microcomparação balística ao homicídio; que o crime ocorreu em contexto de guerra entre regiões rivais; que a vítima pertenceria ao grupo adversário; e que os depoimentos policiais convergem quanto ao envolvimento de Gabriel e Janderson no fato.

A alegação de compartilhamento de armas, embora possível em tese, não foi acompanhada de elemento concreto capaz de explicar, no caso específico, por que Janderson portava exatamente arma vinculada ao homicídio e por que tentou dispensá-la ao perceber a presença policial. A hipótese defensiva permanece no plano abstrato. Não fornece base probatória mínima para sustentar, de modo racional, o afastamento completo da participação do acusado.

Também não prospera a afirmação de que o acolhimento do recurso ministerial violaria a soberania dos veredictos. O provimento da apelação, nessa hipótese, não implica condenação de Janderson por este Tribunal. Apenas restabelece o espaço constitucional do Tribunal do Júri, para que novo Conselho de Sentença examine a causa sem o vício decorrente de decisão dissociada da prova produzida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a anulação de decisão absolutória do Conselho de Sentença quando manifestamente contrária à prova dos autos, sem ofensa à soberania dos veredictos.

O precedente citado no parecer registra que “a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença (relativa ao quesito genérico), manifestamente contrária à prova dos autos, pelo Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, III, d, do Código de Processo Penal), não viola a soberania dos veredictos”.

Desse modo, deve ser acolhida a pretensão ministerial para cassar o veredicto absolutório de Janderson dos Santos e determinar a submissão do acusado a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, sem emissão de juízo condenatório por esta Câmara.

Passo ao exame da dosimetria da pena imposta a Gabriel de Oliveira Pereira Nunes.

O Ministério Público sustenta que a pena-base de 19 anos de reclusão foi branda, pois a sentença teria reconhecido diversas circunstâncias judiciais desfavoráveis. Afirma que a reprimenda deveria ser majorada com base em critério mais rigoroso, inclusive mediante utilização de fração de 1/6 por vetor negativo ou patamar superior, diante da gravidade concreta da conduta.

A defesa de Gabriel requer a manutenção da sentença. Sustenta que a dosimetria foi proporcional, fundamentada e inserida no campo de discricionariedade do magistrado. Invoca, ainda, a impossibilidade de agravamento por força da non reformatio in pejus e, subsidiariamente, pleiteia redução da pena-base ao mínimo legal.

A tese de
non reformatio in pejus
não se ajusta ao caso. A vedação ao agravamento incide quando apenas a defesa recorre. Aqui, porém, há recurso ministerial expresso buscando a majoração da pena. Logo, a matéria foi devolvida ao Tribunal pelo titular da pretensão acusatória, não havendo impedimento abstrato ao agravamento da reprimenda.

Afastada essa preliminar defensiva, cumpre verificar se a pena-base deve, de fato, ser elevada.

A sentença consignou:

“
O réu agiu com elevado grau de culpabilidade ante os inúmeros disparos efetuados contra a vítima, que teve o corpo “crivado de balas”. Seus antecedentes demonstram que o fato em questão não constituiu episódio acidental na vida do réu. Sua conduta social foi descrita como daquele que permanecia à margem da comunidade. A despeito de inexistirem elementos ou estudos técnicos para aferir a sua personalidade, esta deverá ser adequada ao convívio em comunidade, a despeito que estivesse em formação. O motivo do crime foi acolhido pelo Conselho de Sentença como qualificadora; as consequências extrapenais do crime são as próprias do tipo, devendo, no entanto, observar-se que a vítima contava como somente 23 anos de idade, tendo, no entanto, com o seu comportamento, contribuído para a eclosão do evento dado ao seu envolvimento com o tráfico de drogas. A situação econômica do réu não lhe é desfavorável.”

A culpabilidade foi corretamente valorada de forma negativa. A quantidade de disparos efetuados contra a vítima ultrapassa a normalidade do tipo penal e revela intensidade incomum do dolo homicida. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a multiplicidade de disparos constitui fundamento idôneo para exasperar a pena-base, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

A sentença também considerou o contexto concreto do crime e o resultado produzido. A vítima foi executada em cenário de violência armada, em aparente conflito entre grupos rivais, circunstância que amplia a censurabilidade do comportamento. Esse quadro autoriza pena-base acima do mínimo legal.

Todavia, a pretensão ministerial de elevar a reprimenda a patamar ainda mais severo não comporta acolhimento.

A dosimetria não decorre de cálculo automático. O art. 59 do Código Penal exige juízo individualizado, proporcional e motivado. O critério de 1/6 por circunstância judicial negativa pode servir como parâmetro de racionalidade, mas não constitui fórmula obrigatória. Do mesmo modo, a existência de vetores desfavoráveis não autoriza, por si só, a aproximação da pena-base ao máximo abstrato sem fundamentação concreta dotada de densidade suficiente.

No caso, a pena-base já foi fixada em 19 anos de reclusão, sete anos acima do mínimo legal previsto para o homicídio qualificado. Trata-se de elevação expressiva. Para novo aumento, seria necessário demonstrar que a sentença incorreu em erro por insuficiência, ou que o
quantum
aplicado se revelou manifestamente desproporcional em favor do acusado. Essa demonstração não se extrai dos autos com a segurança necessária.

O motivo do crime foi utilizado como qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença. Por isso, não pode voltar a atuar como vetor autônomo na primeira fase, sob pena de
bis in idem
. A própria sentença assim procedeu ao registrar que o motivo foi acolhido como qualificadora.

A personalidade foi mencionada de forma cautelosa pelo Juízo de origem, com expressa referência à inexistência de elementos ou estudos técnicos para aferição. Essa circunstância, nesses termos, não autoriza incremento mais gravoso da pena.

A conduta social também foi descrita de modo genérico, sem indicação detalhada de fatos concretos independentes do delito julgado. As consequências do crime, por sua vez, foram reconhecidas pela própria sentença como inerentes ao tipo, embora tenha sido destacada a idade da vítima.

Esse quadro impede o recrudescimento pretendido pelo Ministério Público. A culpabilidade acentuada justifica a pena-base acima do mínimo. O conjunto remanescente, entretanto, não oferece suporte bastante para nova elevação, sobretudo ao patamar sugerido pela acusação.

Também não merece acolhimento o pedido defensivo subsidiário de redução da pena-base ao mínimo legal. Primeiro, porque as contrarrazões não substituem recurso próprio. Constituem peça de resistência à insurgência alheia, não meio adequado para ampliar a devolutividade recursal em favor de pretensão autônoma não deduzida por apelação defensiva.

Além disso, ainda que superado esse óbice, a culpabilidade de Gabriel foi concretamente fundamentada na multiplicidade de disparos efetuados contra a vítima. A pena-base mínima seria incompatível com a gravidade concreta reconhecida pelo Conselho de Sentença e descrita na sentença. Não há, portanto, ilegalidade manifesta que imponha correção de ofício.

A defesa também afirma ausência de maus antecedentes, inexistência de dados desabonadores de conduta social e personalidade, além de culpabilidade normal à espécie.

O argumento não conduz à redução pretendida. Ainda que alguns vetores não autorizem incremento adicional, a culpabilidade extrapolou o ordinário do homicídio qualificado. A vítima foi alvejada por inúmeros disparos, circunstância que revela modo de execução especialmente violento e suficiente para afastar pena-base no mínimo legal.

A pena definitiva também não reclama ajuste. A sentença reduziu a pena-base de 19 anos para 17 anos em razão da atenuante da menoridade relativa. Não há insurgência específica apta a alterar o quantum de redução, tampouco causa de aumento ou diminuição reconhecida. O regime inicial fechado decorre do montante da pena e da natureza do delito, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Dessa forma, a apelação ministerial deve ser provida apenas em parte. O veredicto absolutório de Janderson dos Santos deve ser cassado, por manifesta contrariedade à prova dos autos, com submissão do acusado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri. Quanto a Gabriel de Oliveira Pereira Nunes, deve ser mantida a pena de 17 anos de reclusão, em regime inicial fechado, rejeitados tanto o pedido ministerial de majoração, quanto o pedido defensivo subsidiário de redução.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou parcial provimento, para anular o julgamento absolutório de Janderson dos Santos e determinar que seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, mantendo, quanto a Gabriel de Oliveira Pereira Nunes, a pena de 17 anos de reclusão, em regime inicial fechado, nos termos da sentença.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO

para
anular o julgamento absolutório de Janderson dos Santos e determinar que seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, mantendo, quanto a Gabriel de Oliveira Pereira Nunes, a pena de 17 anos de reclusão, em regime inicial fechado, nos termos da sentença.